Tribunal: TJPA
Processo: 0003511-78.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÃÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA PELA PRESTADA EM SEDE INQUISITIVA. VALIDADE. PALAVRA DA VÃTIMA PREVALÃNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. 1. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas o reconhecimento efetivado pela vÃtima, apontando-o como autor do crime. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0003511-78.2015.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (8ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOÃO RAFAEL ALVES DE SOUZA
ADVOGADO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA PELA PRESTADA EM SEDE INQUISITIVA. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA PREVALÊNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas o reconhecimento efetivado pela vítima, apontando-o como autor do crime.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 35ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e três e trinta do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

JOÃO RAFAEL ALVES DE SOUZA
, busca por intermédio de sua defesa à modificação da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Consta da peça acusatória que, no dia 27/02/2015, por volta das 08:30h, a vítima caminhava em via pública na Av. Almirante Barroso e, quando estava chegando na Av. Dr. Freitas, um indivíduo, que reconheceu depois na delegacia como sendo o apelante, aproximou-se e, simulando estar portando arma de fogo por baixo da camisa, determinou que a vítima lhe entregasse seu aparelho celular.

Narra ainda, que a vítima reagiu e tentou tomar das mãos do acusado o celular de volta, porém, o réu pegou com força o pulso esquerdo dela, impedindo que continuasse a reagir. Em seguida, o apelante saiu correndo em direção ao Tribunal de Justiça, levando o aparelho celular da vítima, sendo que esta saiu correndo atrás dele e outras pessoas também passaram a persegui-lo.

Segue relatando que, o apelante quando passava em frente ao Tribunal de Justiça, foi detido por um policial militar que estava de serviço naquele órgão, a vítima chegou a local e relatou que acabara de ser assaltada, reconhecendo o apelante, como a pessoa que a assaltou, bem como reconheceu como sendo seu o aparelho celular que foi encontrado em poder dele.

Ofertada e recebida à denúncia e, uma vez concluída a instrução, o juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado o réu sob o patrocínio da Defensoria Pública, recorreu da decisão postulando para apresentar as razões do recurso nesta instância superior, (fl. 137).

Remetido o recurso a este Tribunal foi distribuído a minha relatoria quando determinei que fosse dada vistas as partes para apresentarem as razões e contrarrazões ao recurso e, após que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
. (fl. 144).

Em suas razões (fls. 148/154), a defesa postula pela absolvição do réu, alegando para tanto a insuficiência de provas da autoria delitiva.

Pontua, em abono a sua alegação que, as únicas testemunhas ouvidas em Juízo foram os policiais militares que realizaram a prisão do réu, os quais apenas relataram as informações passadas pela vítima, uma vez que não estavam na cena crime.

Em contrarrazões (fls. 157/159), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento, porém improvimento do recurso para que seja mantida a decisão condenatória em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 146/150).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto deve ser conhecido.

No que tange a pretensão postulada em seu bojo, isto é a absolvição por insuficiência de provas, entendo que não há como acolhê-la.

Com efeito, a materialidade do crime, restou comprovada pelo auto de Apresentação e Apreensão da
res furtiva
(fl. 19), que confirma que o celular da vítima foi encontrado em poder do apelante.

Quanto à autoria, embora a defesa sustente que as provas constantes dos autos são insuficientes para comprovar a autoria delitiva, essa assertiva é contrariada pelas provas colacionadas para o caderno processual, em especial, as declarações da vítima
Ivanete Ferreira de Moraes,
que na fase inquisitória, (fl. 11-apenso) relatou detalhadamente o ocorrido,
in verbis
:
(...) que na data de 27/02/2015, em torno de 08:30h, caminhava pela Av. Almirante Barroso e, quando estava chegando na Av. Dr. Freitas, um indivíduo,
que reconheceu na delegacia como sendo
João Rafael Alves
de Souza
, aproximou-se e, simulando estar portando por baixo da camisa uma arma de fogo, determinou que a vítima lhe entregasse seu aparelho celular, senão iria matá-la; o acusado pegou o celular que estava nas mãos da depoente e esta reagiu, pois percebeu que ele não estava armado; que tentou retomar das mãos do assaltante seu aparelho celular, mas ele pegou com força o pulso esquerdo da declarante, impedindo que ela continuasse a reagir; que ele saiu correndo em direção ao Tribunal de Justiça, levando o aparelho celular, sendo que a depoente saiu correndo atrás dele; (...);
que, quando a declarante chegou em frente ao Tribunal de Justiça, verificou que aquele indivíduo que roubara seu aparelho celular havia sido detido por um Policial Militar que estava de serviço no Tribunal
;
a depoente se aproximou e disse que havia acabado de ser assaltada por aquele indivíduo; que o Policial Militar exibiu um aparelho celular que havia sido encontrado na posse do acusado e a depoente o reconheceu como sendo o objeto que foi roubado pelo acusado; que a declarante afirma com convicção

que o acusado João Rafael Alves de Souza foi a pessoa que a assaltou.

Os relatos acima foram confirmados em Juízo pelos policiais militares, que participaram da prisão e condução do apelante até a delegacia.

O policial Cleidisson Robson da Silva Teixeira, que estava de serviço no neste Tribunal e realizou a prisão do apelante declarou em juízo (mídia/fls. 108):
(...) estava de serviço no Tribunal, em um posto que fica na entrada do Tribunal, quando viu esse rapaz vindo correndo e desconfiou dele; que o abordou e fez a revista, encontrando o aparelho celular; que logo após vinha uma senhora correndo, que falou que esse rapaz havia a assaltado; que a vítima reconheceu o celular como sendo o seu; que encaminharam para a delegacia para os procedimentos cabíveis; que o depoente não conhecia o acusado; que a vítima relatou que foi assaltada nas proximidades da Av. Dr. Freitas com Av. Almirante Barroso; que o réu vinha correndo dessa direção; que o depoente não viu a ocorrência do crime.

O Policial Militar Sílvio Vulcão das Mercês, confirmou em juízo que a vítima reconheceu o apelante como a pessoa que a assaltou:
(...) que não presenciou os fatos; que foi acionado para dar apoio ao caso de um indivíduo que havia sido detido no Tribunal; que, chegando ao local, o acusado já estava detido;
que a vítima se encontrava no local e apontou o acusado como sendo o indivíduo que a assaltou; que o depoente não conhecia o acusado.

Referidas declarações são coerentes e harmônicas nos pontos essenciais assegurando à vista do princípio do livre convencimento motivado, a certeza da procedência da ação penal, o que levou o magistrado a proferir a decisão condenatória.

A jurisprudência desta Corte é farta em precedentes relativos à matéria, conforme comprava o julgado a seguir colacionado:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. ÁLIBI DO ACUSADO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pela vítima tanto na fase policial como judicial. 2. O álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime, pois estava em outro local, portanto, não estava no lugar em que ocorreu o delito. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem a obrigação de prová-la, demonstrando cabalmente o fato exculpativo, o que não foi feito no presente caso. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim. nº 2017.02091415-17, 175.451, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª TDP, j. 16/05/2017, DJe 25/05/2017).

Nesse viés, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo para confirmar as declarações prestadas na policia, entretanto, essa circunstância não lhe retirar o valor probante, visto que, os relatos dos policiais acima produzidos sob o crivo do contraditório são suficientes para abonar ditas declarações.

Ademais, embora o apelante não tenha sido ouvido na fase judicial, todavia, perante a autoridade policial (fl. 12-apenso), ele confessou que:
¿(...) na data de 27/02/2015, em torno de 08:45h, após simulação de estar portando por baixo de sua camisa uma de arma de fogo, abordou a vítima, subtraindo seu aparelho celular.
¿

Vale lembrar, que o artigo 155, do Código de Processo Penal, admite que os elementos informativos colhidos na investigação, sejam sopesados pelo Magistrado ao formar sua convicção, desde que não retire suas conclusões exclusivamente do que foi produzido sem o crivo judicial, sendo exatamente o caso dos autos.

Acerca do tema o posicionamento jurisprudencial:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA POR DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO
. (¿) 2. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual. (...). (RHC 28.867/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016).

Releva salientar ainda que, não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual, não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento.

Desse modo, não há como acolher o pedido de absolvição arrimado na insuficiência de provas da autoria, pois esta não é suficiente, a gerar dúvidas aptas a lastrear a aplicação do princípio da presunção de não culpabilidade, diante do robusto conjunto probatório.

Por todo o exposto, em consonância com parecer do ilustre Procurador de Justiça oficiante nestes autos, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter, em sua integralidade, a decisão do Juízo de 1º grau.

É o meu voto.
Belém, 30 de novembro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM